Tribunal: TJSP
Processo: 1002092-73.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Imóvel que confina com Rodovia. DER incluído no polo passivo da demanda. Feito sentenciado sem a sua citação. Nulidade reconhecida. Ademais, a citação do último corréu foi positiva, mas o extrato processual dá conta de insuficiência de endereço, induzindo em erro a parte que se limitou a acompanhar as movimentações processual. Boa-fé processual e cooperação entre os

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Imóvel que confina com Rodovia. DER incluído no polo passivo da demanda. Feito sentenciado sem a sua citação. Nulidade reconhecida. Ademais, a citação do último corréu foi positiva, mas o extrato processual dá conta de insuficiência de endereço, induzindo em erro a parte que se limitou a acompanhar as movimentações processual. Boa-fé processual e cooperação entre os sujeitos do processo. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000988646
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002092-73.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante RODOVIAS
INTEGRADAS DO OESTE S/A - SP VIAS, são apelados JOSÉ BENEDITO NUNES DA
COSTA e MARGARIDA PIRES LEITE DA COSTA.
ACORDAM, em sessão da 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.U. Sustentou
oralmente o Dr. Edney de Almeida Silva - OAB/SP 278.183., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 2246
Apelação Cível no 1002092-73.2018.8.26.0269
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Itapetininga - Foro de Itapetininga - 2a Vara Cível
Apelante: Rodovias Integradas do Oeste S/A - Sp Vias
Apelados: José Benedito Nunes da Costa e Margarida Pires Leite da Costa
Juiz: Aparecido Cesar Machado.
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Imóvel que confina com
Rodovia. DER incluído no polo passivo da demanda. Feito
sentenciado sem a sua citação. Nulidade reconhecida. Ademais,
a citação do último corréu foi positiva, mas o extrato
processual dá conta de insuficiência de endereço, induzindo em
erro a parte que se limitou a acompanhar as movimentações
processual. Boa-fé processual e cooperação entre os sujeitos do
processo. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
268/269, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido para declarar o domínio
dos autores sobre o imóvel descrito na inicial, determinando-se, ainda, providências para
viabilizar o registro.

A parte corré SPVIAS apelou. Sustenta, em preliminar, que o DER
não foi citado, e tratando-se de confinante, sua citação deve ser pessoal. Alega que, como
não ocorreu a citação, o processo deve ser anulado. Sustenta, ainda, inconsistência no site
deste Tribunal de Justiça, cujo andamento processual consta que o AR não foi recebido por
insuficiência de endereço, o que o induziu a erro. No mérito, aduz que não é competente
para analisar a competência inaugural, já que essa tarefa incumbe ao DER.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 340/341) e com
contrarrazões (fls. 344/350).
Com oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal (fls. 358).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Instadas as partes a se manifestarem sobre a manutenção da oposição
diante da pandemia (fl. 361), houve expressa manifestação pela sustentação oral em sessão
telepresencial (fl. 361).
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento para fins de anular a r. sentença.
Com efeito, o pedido inicial envolve a aquisição originária pela
usucapião pela parte apelada do imóvel descrito na peça exordial, cuja planta do imóvel
acostada a fl. 13 dá conta de que se trata de imóvel confinante com a Rodovia Raposo
Tavares.
Para tanto, requereu, a própria parte apelada, em seus pedidos a
citação do Departamento de Estrada de Rodagem DER (fls. 7), o que não foi realizado,
tampouco fora requerida a sua exclusão do polo passivo, de modo que, pendente a citação
de todos os corréus, não há como reconhecer a validade do processo.
Além disso, é sabido que, em se tratando de litisconsórcio passivo, o
prazo para apresentação de defesa é computado a partir da juntada, no caso, do AR da
citação do último corréu, nos termos do artigo 231, §1o, do Código de Processo Civil.
Entretanto, embora tenha sido positiva a citação (fls. 266), o extrato de
movimentação processual do site deste E. Tribunal de Justiça da conta de citação negativa
por insuficiência de endereço, o que desperta nos demais corréus, como o apelante, a
legítima expectativa de que o prazo de defesa não se iniciou.
Assim, corolário das regras da cooperação entre os sujeitos do
processo e da boa-fé processual, também não há como considerar escoado o prazo de
defesa, de modo que tal vício também enseja a nulidade da r. sentença.
Desse modo, de rigor a anulação da r. sentença para que seja
regularmente citado o corréu DER, a fim de que seja evitada futuro reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
nulidade processual, bem como seja, após a citação, reiniciado o cômputo do prazo de
resposta, nos termos do Código de Processo Civil.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator